Tribunal: CARF
Processo: 13646.000259/2004-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NULIDADES. HIPÓTESES.
No processo administrativo fiscal, são nulos tão somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a alegação para matéria não compreendida no litígio dos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
É inconstitucional a incidência do Pis e da Cofins não cumulativas sobre os valores auferidos em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS, conforme restou decidiu pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 606.107/RS.
CRÉDITOS. INSUMO. CONCEITO.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade do Pis e da Cofins foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de relevância e essencialidade à atividade desempenhada pela empresa.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
A mera locação de veículos, dissociada de um serviço agregado, não possa ser concebida como serviço, afastando a possibilidade de tomada de créditos com amparo no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 ou da Lei no 10.833/2009. ́
A locação de veículos utilizados em atividades essenciais ou relevantes ao processo produtivo está compreendida na locação de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, pelo que cabível o direito creditório com base no inciso IV dos mesmos dispositivos.
CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
É permitido o desconto de crédito calculado sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Não geram direito a crédito os encargos de depreciação dos bens, ainda que se trate de máquinas ou equipamentos, utilizados nas atividades administrativas da empresa.
CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. LIMITAÇÃO AOS BENS ADQUIRIDOS APÓS 30/04/2004. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, caput, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme restou decidiu pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 599.316/SC.
CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DESONERADAS. RESTRIÇÃO TEMPORAL.
De acordo com a Exposição de Motivos da MP no 206/2004, as disposições do art. 17 da Lei de conversão no 11.033, de 2004, visam tão-somente a esclarecer dúvidas relativas à interpretação da legislação do Pis e da Cofins, de maneira que já era permitida a manutenção de créditos vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência apurados anteriormente a 09/08/2004, data de publicação da medida provisória.
O crédito apurado anteriormente a 09/08/2004 somente poderá ser utilizado para dedução da contribuição mensal, haja vista a restrição expressa no parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116, de 2004.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000259/2004-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.430 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NULIDADES. HIPÓTESES.
No processo administrativo fiscal, são nulos tão somente os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a alegação para matéria não compreendida no litígio dos
autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
É inconstitucional a incidência do Pis e da Cofins não cumulativas sobre os
valores auferidos em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS,
conforme restou decidiu pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 606.107/RS.
CRÉDITOS. INSUMO. CONCEITO.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade do Pis e da Cofins foi objeto de análise do
Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos. Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa,
que obedeçam ao critério de relevância e essencialidade à atividade
desempenhada pela empresa.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
A mera locação de veículos, dissociada de um serviço agregado, não possa ser
concebida como serviço, afastando a possibilidade de tomada de créditos com
amparo no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 ou da Lei no
10.833/2009. ́
A locação de veículos utilizados em atividades essenciais ou relevantes ao
processo produtivo está compreendida na locação de máquinas e equipamentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000259/2004-49
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

utilizados nas atividades da empresa, pelo que cabível o direito creditório com
base no inciso IV dos mesmos dispositivos.
CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
É permitido o desconto de crédito calculado sobre os encargos de depreciação
de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Não geram direito a crédito os encargos de depreciação dos bens, ainda que se
trate de máquinas ou equipamentos, utilizados nas atividades administrativas
da empresa.
CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. LIMITAÇÃO AOS BENS ADQUIRIDOS
APÓS 30/04/2004. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, caput, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme restou decidiu pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 599.316/SC.
CRÉDITOS
VINCULADOS
A
OPERAÇÕES
DESONERADAS.
RESTRIÇÃO TEMPORAL.
De acordo com a Exposição de Motivos da MP no 206/2004, as disposições do
art. 17 da Lei de conversão no 11.033, de 2004, visam tão-somente a esclarecer
dúvidas relativas à interpretação da legislação do Pis e da Cofins, de maneira
que já era permitida a manutenção de créditos vinculados a vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência apurados
anteriormente a 09/08/2004, data de publicação da medida provisória.
O crédito apurado anteriormente a 09/08/2004 somente poderá ser utilizado
para dedução da contribuição mensal, haja vista a restrição expressa no
parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116, de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, dar provimento parcial para (1) excluir da base
de cálculo da contribuição os valores relativos às transferências de créditos de ICMS a terceiros,
(2) reverter as glosas dos créditos calculados sobre os serviços prestados pela empresa Jate e
Pinte Dona Bêja Ltda., associados aos centros de custo de produção, classificados como “pintura
de equipamentos”, bem como os serviços de manutenção eletrônica prestados pela empresa OMP
Eletroeletrônica Ltda., empregados sobre os sistemas de monitoramento de suas instalações, de
combate a incêndio e das fechaduras eletrônicas; (3) reverter as glosas sobre as locações de
veículos efetuadas da empresa Célio Alberto dos Santos, utilizados no transporte interno de
insumos; (4) reverter as glosas dos créditos calculados sobre os encargos de depreciação, nos
termos do voto do Relator; e, (5) reverter as glosas sobre as importações de pó de níquel e de pó
de ferro, cujos respectivos créditos devem ser aproveitados apenas para dedução.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se o presente das Declarações de Compensação de débitos, no valor total de
R$1.080.442,24 com crédito do PIS/Pasep — regime não cumulativo, relativo ao 3o
trimestre de 2004, constantes dos processos relacionados à fl. 124.
Os processos acima mencionados foram apensados ao presente processo para análise em
conjunto, uma vez que se referem ao mesmo crédito solicitado.
Da verificação da legitimidade do crédito do PIS/Pasep do 3o trimestre de 2004 resultou
o Relatório Fiscal Final (fls. 111/122), do qual se extrai:
- glosa de créditos sobre serviços que não foram consumidos ou aplicados na
produção de bens destinados à venda, quais sejam: i) pintura de equipamentos
classificados pelo contribuinte em sua contabilidade como • gastos em "obras",
"centro de desenvolvimento ambiental", "pintura em equipamentos" e "parques e
jardins", ii) "locação de veículos" e "fretes e carretos", para diversos
departamentos; iii) manutenção eletrônica, rateado em vários centros de custo,
tais como, administrativo e casa de hóspedes; - serviços utilizados como insumos
(pintura de equipamentos);
- glosa de créditos sobre a importação de pó de níquel e pó de ferro; - glosa de
créditos sobre os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos que não
são utilizados na fabricação dos produtos destinados à venda, conforme
demonstra o centro de custos ou a sua destinação; - glosa de créditos sobre
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado nos quais há componentes
importados, sem incidência da contribuição na importação, em virtude de
aquisição antes da vigência da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004;
- glosa parcial de créditos sobre encargos de depreciação do bem imobilizado
0080-3 — Nova Metalúrgica no que se refere à mão de obra paga a pessoa física,
gratificação de empregados e encargos de sociais relativos a essa gratificação,
cujo crédito é vedado nos termos do § 2° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003;
- a fiscalização ajustou a base de cálculo do PIS/Pasep, adicionando valores
relativos à cessão de créditos de ICMS, nos importes de R$1.872.000,00
(agosto/2004) e de R$2.870.000,00 (setembro/2004).
A DRF-Uberaba/MG emitiu o Despacho Decisório, no qual reconheceu o direito
creditório no valor de R$985.116,03 e homologou parcialmente a compensação
pleiteada, até onde as contas se encontrarem (fls. 124/127);
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 139/164), na qual alega que:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

- a fiscalização não pode, em pedidos de restituição, compensação ou .
ressarcimento, modificar a base de cálculo do PIS/Pasep sem formalizar
lançamento de ofício;
- não encontra amparo legal a diretriz das Instruções Normativas SRF n°. 247 e
n° 404, no sentido de que somente são insumos as matérias primas, os produtos
intermediários, as embalagens e quaisquer outros bens, que sofram alteração,
durante o processo produtivo dos bens da pessoa jurídica;
- o art. 3° da Lei n. 10637/2002 não limitou as deduções dos créditos do
PIS/Pasep, relativos aos insumos adquiridos pela pessoa jurídica, mas
autorizaram abertamente a consideração de todo e qualquer insumo destinado à
produção de bens e serviços;
- os serviços de pintura estão enquadrados no conceito de insuetos, pois, de fato
estão relacionados à fabricação dos produtos vendidos pela requerente;
- os serviços prestados pela Servi-Company referem-se ao transporte interno de
insumos e o custo desses serviços devem compor a apuração dos créditos do
PIS/Pasep, com base no inciso II do art. 3o da Lei n° 10.637/2002;
- os serviços de manutenção eletrônica referem-se à manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos eletrônicos, relacionados aos sistemas de
monitoramento de suas instalações, de combate a incêndio e das fechaduras
eletrônicas;
- equivoca-se a fiscalização ao glosar os créditos do PIS/Pasep calculados sobre
depreciação de máquinas e equipamentos porque: i) não poderia processar os
minérios, recebidos em estado bruto, para transformá-los nos produtos finais
por ela vendidos, sem utilização da água nas diversas etapas do seu processo
produtivo, ii) seus equipamentos industriais não operam com o nível de tensão
em que a energia é entregue pela concessionária, iii) todos os itens do ativo
imobilizado alocados em centro de custos produtivos são imprescindíveis à
fabricação dos produtos destinados à venda;
- ainda que no período fiscalizado a impugnante não tenha apurado valores a
pagar a título da contribuição ao PIS e da Cofins, os créditos dessas
contribuições, incidentes nas importações de pó de níquel e pó de ferro, feitas no
mês de julho de 2004, podem ser descontados das bases de cálculo das
contribuições incidentes sobre a sua receita, de meses posteriores;
- não podem compor a base de cálculo da contribuição os ingressos recebidos
em contrapartida à cessão de créditos do ICMS.
Ao final protesta a requerente por todos os meios de prova admitidos, especialmente a
produção de perícia e a juntada de documentos.
É o relatório.
A DRJ Juiz de Fora, em sessão realizada em 10/09/2009, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
SERVIÇOS E BENS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito à crédito.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
somente em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos para utilização na
fabricação de produtos destinados à venda.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DO PIS/Pasep.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para o PIS/Pasep.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Não atendidos os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de juntada de
novas provas e de realização de perícia.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 10/05/2010 (fl. 261),
apresentou em 07/06/2010 o recurso voluntário de fls. 266/309, deduzindo em síntese os
seguintes argumentos:
Preâmbulo
1. A impossibilidade de aumentar-se a base de cálculo da contribuição ao PIS
em pedidos de restituição/compensação. [Cita julgados nesse sentido]
2. O conceito de insumos é muito mais abrangente do que as Instruções
Normativas SRF n. 247/02 e 404/04 admitem, respectivamente, em seus
art. 66, parágrafo 5°, inciso I, e 8°, parágrafo 4°, inciso I. Quanto aos bens
do ativo imobilizado, têm regra própria que está refletida na Instrução
Normativa SRF no 457/04, sem maiores dificuldades ou controvérsias para
a sua aplicação.
3. Em decorrência dos fundamentos acima desenvolvidos, pode-se afirmar
que os itens glosados pela fiscaliza o dão direito a crédito, porque podem
ser considerados: ou como "insumos", nos termos do inciso II do art. 3°
das Leis n. 10637/02 e 10833/03; ou como bens do ativo imobilizado, nos
termos do inciso VI desse mesmo artigo, quando se caracterizarem como
ativos imobilizados, caso em que o direito ao crédito tem norma de
regência prevista no parágrafo 1°, inciso III, daquele dispositivo legal.
Serviços utilizados como insumos – pintura de equipamentos
4. De acordo com a acusação fiscal, os serviços de pintura de equipamentos,
prestados pela empresa Jate e Pinte Dona Bêja Ltda., não podem ser
considerados como insumos, porque são "referentes aos serviços alheios
ao processo produtivo" (item 1.1, letra "a" do Relatório Fiscal Final). A
atividade desenvolvida por essa empresa é altamente especializada,
consistindo na remoção remover ferrugem e resíduos de superfície,
uniformizando a sua rugosidade, preparando-a para a aplicação de
revestimento anticorrosivo e de pintura industrial. No caso em análise, a
quase totalidade dos serviços prestados à recorrente está relacionada à
manutenção preventiva e corretiva da pintura externa de seus
equipamentos, empregados no processo de beneficiamento de minérios,
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

com borracha natural ou resinas especiais, visando à sua proteção anti-
corrosiva, bem como das paredes internas de vasos, tanques e tubulações.
Serviços utilizados como insumos – locação de veículos e fretes e carretos
5. Alegou a fiscalização que esses serviços, que foram prestados pela
empresa Célio Alberto dos Santos, foram utilizados em "diversos
departamentos, conforme demonstra o rateio da despesa nos vários centros
de custo, inclusive não produtivos" (item 11, letra "b", do Relatório Fiscal
Final). Com efeito, os serviços em tela consistem na locação de dois
caminhões, com capacidade de carga de 7 e 10 toneladas, voltados ao
transporte interno de insumos utilizados no processo produtivo da
recorrente. Os serviços de locação em foco, incorridos pela recorrente, não
se encaixam no inciso IV do artigo 3o da Lei n. 10637, embora estejam
contemplados pelo inciso II do mesmo dispositivo, já que constituem
verdadeiros insumos , vinculados diretamente ao processo produtivo da
recorrente. Desse modo, com base no inciso II do art. 3 0 da Lei n.
10637102, o custo desses serviços deve compor a apuração do crédito da
contribuição para o PIS, já que relacionado à atividade produtiva da
recorrente, enquadrando-se no conceito de insumo.
Serviços utilizados como insumos – manutenção eletrônica
6. De acordo com as alegações fiscais, o custo dos serviços de manutenção
eletrônica contratados pela recorrente junto à empresa OMP
Eletroeletrônica Ltda., não pode ser computado na apuração dos créditos
do PIS, "por se tratarem de serviços alheios ao processo produtivo" (item
11, letra "c" do Relatório Fiscal Final). Tais serviços se referem à
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletrônicos,
relacionados aos sistemas de monitoramento de suas instalações, de
combate a incêndio e das fechaduras eletrônicas. Apesar dos serviços em
foco não estarem inteiramente vinculados às unidades industriais da
recorrente, somente foi considerado, no cálculo do crédito do PIS, o custo
desses serviços relacionados, ainda que indiretamente, à produção,
especialmente no que se refere ao seu sistema de segurança, que se
enquadra no conceito de "insumo", nos exatos termos do Parecer
Normativo CST n. 6/1979.
Encargos de Depreciação - máquinas e equipamentos utilizados no sistema
de abastecimento de água e na subestação de energia elétrica
7. O v. acórdão recorrido manteve o despacho decisório e, pois, confirmou a
glosa dos créditos da contribuição ao PIS calculado sobre os encargos de
depreciação das máquinas e equipamentos, utilizados no sistema de
abastecimento de água (AGU) e da subestação de energia elétrica (ENE),
alegando que "as máquinas, os equipamentos e outros bens, cujos encargos
de depreciação e amortização permitem o creditamento, são, somente
aqueles utilizados na produção de bens destinados à venda".
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

8. Para que não reste dúvida acerca dessa assertiva, é importante que se diga
que as máquinas e os equipamentos utilizados no sistema de abastecimento
de água são necessários para bombeá-la às diversas etapas do processo de
produção, a saber: concentração, moagem, separação magnética, flotação e
transporte dos rejeitos à bacia de sedimentação. Além disso, buscando
otimizar os recursos existentes e eliminar desperdícios a recorrente trata e
recircula cerca de 90% da água utilizada em seu processo produtivo.
9. Ou seja, a recorrente não poderia processar os minérios, recebidos em
estado bruto, para transformá-los nos produtos finais por ela vendidos, sem
que fosse utilizada a água nas diversas etapas de seu processo produtivo.
Desse modo, está equivocada a afirmação fiscal, repetida pelas d.
autoridades julgadoras "a quo", de que as máquinas e equipamentos,
alocados no centro de custos AGU, não afetam diretamente a produção da
recorrente.
10. O mesmo ocorre com as máquinas e equipamentos da subestação de
energia elétrica, que são utilizados para adequar a tensão e a corrente da
energia elétrica, recebida da concessionária CEMIG, aos níveis exigidos
pelo processo industrial da recorrente. Em outras palavras, o recebimento e
a distribuição da energia elétrica diretamente da concessionária é
tecnicamente inviável, pois os seus equipamentos industriais não operam
com o nível de tensão, em que a energia lhe é entregue por aquela
concessionária.
Encargos de Depreciação – outros itens do imobilizado
11. Muito embora, à primeira vista, possam surgir dúvidas acerca da utilização
de alguns desses itens no processo de produção do minério, que é vendido
pela recorrente, se se investigar a fundo esse processo, verificar-se-á que
eles são, nos dizeres da norma legal, "máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado (...) para utilização na produção de
bens destinados à venda".
12. Tome-se, por exemplo, os equipamentos de ar condicionado, que são
utilizados
para
garantir
o
funcionamento
de
equipamentos
eletroeletrônicos em salas de comando, que necessitam de temperatura
controlada para o seu regular funcionamento.
13. Os demais itens do ativo imobilizado, cujos encargos de depreciação foram
glosados pela fiscalização, tais como móveis, rádios de comunicação,
motosserra, varredeira, etc., também são utilizados nos departamentos
produtivos da recorrente, sendo necessários à produção dos minérios por
ela vendidos.
Encargos de Depreciação – bem do ativo imobilizado adquirido antes de
30/04/2004
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

14. Sustenta o v. acórdão recorrido que os encargos de depreciação Forno
Feixe de Elétrons II, do Forno Elétrico Túnel para Calcinação Óxido de
NB e do Sistema de Briquetagem Reciclagem de Finos Gerados não
podem ser computados na apuração dos créditos do PIS, nos termos do art.
31 da Lei n. 10865/2004, visto que as partes e peças desses equipamentos
foram adquiridas antes de 31.8.2004.
15. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: "é vedado, a partir
do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o
desconto de créditos apurados na forma do inciso 111do parágrafo 1° do
art. 3° das Leis n. 10637, de 30 de dezembro de 2002, e 10833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004".
16. Muito embora a redação do art. 31 da Lei n. 10865/04 não levante dúvida
acerca da real intenção do legislador ao editá-lo, a análise criteriosa do
ordenamento jurídico conduz à conclusão de que esse dispositivo legal não
pode ser aplicado, sob pena de ofender o direito adquirido da recorrente ao
desconto dos créditos do PIS, calculados sobre os encargos de depreciação
do ativo imobilizado em foco.
17. Com efeito, segundo as regras previstas no art. 3° da Lei n. 10637/02, o
direito ao creditamento daquela contribuição "nasce" no momento em que
os bens do ativo imobilizado são adquiridos pela pessoa jurídica. Contudo,
a dedução dos respectivos créditos é diferida para o momento em que
forem reconhecidas as correspondentes quotas de depreciação ou
amortização, nos termos do inciso III do parágrafo 1° daquele dispositivo
legal.
18. Por essa simples razão, não pode a norma do art. 31 da Lei n. 10865/04 ser
aplicada retroativamente para alcançar os créditos relativos aos bens do
ativo imobilizado, que tenham sido adquiridos antes de 30.4.2004,
conforme reconhecido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, no
julgamento do
Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade na AMS n. 2005.70.00.000594-0/PR, em 26.6.2008.
Importação de pó de níquel e de pó de ferro
19. A fiscalização alega que, antes de 09/08/2004, não havia qualquer
dispositivo legal que autorizasse o direito ao crédito de insumos
importados aplicados na produção dos já produtos exportados pela
recorrente. Por essa razão, foi glosada parte dos créditos do PIS-
Importação e da COFINS-Importação, apurados nos termos do art. 15 da
Lei n. 10.865, de 30/04/2004, correspondentes às importações realizadas
em julho de 2004.
20. Para quantificar o montante de sua glosa, o Sr. Auditor Fiscal valeu-se de
um critério proporcional das receitas de exportação da recorrente frente à
sua receita operacional bruta. O resultado obtido mediante a aplicação do
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

percentual obtido sobre os créditos relativos às importações de pó de
níquel e de pó de ferro foi excluído do saldo total de crédito da
contribuição ao PIS.
21. O parágrafo 2o do art. 15 da Lei n. 10865/04 prescreve: "o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes".
Ou seja, ainda que a recorrente, no período fiscalizado, não tenha apurado
valores a pagar a título da contribuição ao PIS, os créditos dessa
contribuição, incidentes nas importações de pó de níquel e de pó de ferro,
feitas no mês de junho de 2004, podem ser descontados das bases de
cálculo das contribuições incidentes sobre a sua receita, de meses
posteriores, inclusive dos compreendidos por este processo administrativo.
Cessão de créditos
22. Ao contrário do que sustentam as d. autoridades julgadoras "a quo", a
regra inserida no inciso VI do parágrafo 3° do art. 1° das Leis n. 10637/02
e 10833/03 pela Medida Provisória n. 451, de 15.12.2008, convertida na
Lei n. 11945, de 2009, não deve ser encarada como um novo comando
legal, até então inexistente, pois os simples ingressos financeiros,
decorrentes da cessão de créditos do ICMS, não figuravam, nem passaram
a figurar após o advento dessa medida provisória e, afinal, dessa lei, no
campo de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
Ao fim, pugna pela reforma integral da decisão de 1a instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual é conhecido.
Em questão antecedente, o primeiro ponto de insurgência se refere à alegada
impossibilidade de aumentar-se a base de cálculo da contribuição durante o exame de pedidos de
restituição ou de compensação, ante a inafastável necessidade de lançamento conforme disposto
no art. 149 do CTN. No caso, a empresa alega que a autoridade fiscal, durante a apuração dos
créditos vindicados, teria incluído os valores decorrentes da cessão de créditos de ICMS, para o
que era exigido lançamento de ofício. Em que pese a Recorrente não afirme expressamente em
sua peça recursal que reputa referido ato como nulo, admito sobredita alegação na condição de
preliminar de nulidade em razão do teor de seus fundamentos.
Todavia, em observância aos princípios da eficiência e celeridade processual, não
pretendo muito me alongar nesta questão antecedente, prestigiando-se, assim, a teoria da causa
madura, conforme disposto nos art. 332 e 1.013, §3o, do CPC/2015, tendo em conta, como
veremos, a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

com repercussão geral reconhecida, cuja conclusão se mostra alinhada à tese levantada pela
Recorrente na questão de fundo.
Feita essa observação, registro que não acolho a preliminar suscitada, porque
entendo como necessária a verificação da correção da base de cálculo nos autos do processo que
veicula o pedido de restituição ou a compensação, em vista da indispensabilidade de tornar a
obrigação contra a Fazenda líquida e certa, restando imperativo o lançamento de ofício apenas do
eventual saldo apurado em desfavor do sujeito passivo que ocasionalmente já não estiver
confessado na DCTF ou pago.
Dos valores recebidos em função da cessão dos créditos de ICMS a terceiros
No tema de fundo - inclusão dos valores relativos às transferências de ICMS a
terceiros na base de cálculo das contribuições -, que aproveito para desde logo apreciar, já há
decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida, de observância obrigatória neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu
regimento, no sentido de que é inconstitucional o cômputo na base de cálculo do Pis e da Cofins
dos valores recebidos em razão da cessão de créditos de ICMS a terceiros acumulados em razão
das operações de exportação.
É o que restou decidido em 22/05/2013 nos autos do RE no 606.107/RS, de
relatoria da Min. Rosa Weber, cuja ementa reproduzo:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I - Esta Suprema Corte, nas
inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional
aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade. II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para
outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita”
constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei.
Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem
imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts.
149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da
Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com
absoluta independência da atuação do legislador tributário. III – A apropriação de
créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da não
cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de
evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e
gere distorções concorrenciais. IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o
incentivo às exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus
econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não
tributos -, imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de
ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional. V – O
conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se
confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02
(art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das
bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A
contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada
nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico
prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições. VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune
para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da
Constituição Federal. VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode
creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o
saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, §
1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da
exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus
econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da
exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal. VIII -
Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX -
Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I,
“b”, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido,
aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B,
§ 3o, do CPC.
(RE 606107, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-231 DIVULG
22-11-2013 PUBLIC 25-11-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00636)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso nesse ponto.
Dos insumos – aspectos gerais
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de Pis e de Cofins foi por muitos anos realizada no âmbito da Receita Federal do Brasil
por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, cujos textos estipulavam critério excessivamente
restritivo acerca daquilo que poderia ser admitido como insumo, estabelecendo a necessidade de
que o bem ou o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo produtivo. No
entanto, as definições trazidas pelos sobreditos atos foram apreciadas pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo
julgamento se submeteu à sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de
observância obrigatória neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003. Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Min.
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que “diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão
todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão consideradas insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção
do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o
conceito de despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos desses dispositivos.
Feitas as considerações iniciais, passo ao exame das glosas afetas ao período sob
análise.
Dos serviços utilizados como insumos – pintura de equipamentos e manutenção eletrônica
De acordo com o que consta no item 1.1 do Relatório Fiscal Parcial, os serviços
de pintura de equipamentos, prestados pela empresa Jate e Pinte Dona Bêja Ltda., e os serviços
de manutenção eletrônica, contratados junto à empresa OMP Eletroeletrônica Ltda., não foram
considerados como insumos por se tratarem de serviços alheios ao processo produtivo.
Alega a Recorrente que a atividade desenvolvida pela empresa Jate e Pinte Dona
Bêja Ltda seria altamente especializada, consistindo na remoção de ferrugem e resíduos de
superfície, uniformizando a sua rugosidade, preparando-a para a aplicação de revestimento
anticorrosivo e de pintura industrial. Ainda segundo a empresa, no caso em análise, 90% dos
serviços prestados estão relacionados à manutenção preventiva e corretiva da pintura externa de
seus equipamentos, empregados no processo de beneficiamento de minérios, com borracha
natural ou resinas especiais, visando à sua proteção anti-corrosiva, bem como das paredes
internas de vasos, tanques e tubulações e que, para fins de tomada de créditos, só considerou os
serviços que tiveram esse fim.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

No que se refere aos serviços prestados por OMP Eletroeletrônica Ltda., aduz que
se referem à manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletrônicos, relacionados aos
sistemas de monitoramento de suas instalações, de combate a incêndio e das fechaduras
eletrônicas. Além disso, apesar não estarem inteiramente vinculados às unidades industriais da
empresa, esclarece que somente foi considerado, no cálculo do crédito, o custo desses serviços
relacionados, ainda que indiretamente, à produção, especialmente no que se refere ao seu sistema
de segurança, que se enquadra no conceito de "insumo", nos exatos termos do Parecer Normativo
CST no 6/1979.
A questão posta já foi enfrentada diversas vezes neste Conselho, que tem
posicionamento firme no sentido de admitir a tomada de créditos sobre bens e serviços
adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Igualmente são admitidos como insumos os bens e serviços utilizados na
manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e
serviços finais destinados à venda – na condição, portanto, de insumo do insumo.
É o que restou decidido pela 3a Turma da CSRF no Acórdão no 9303-009.966, de
22/01/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, cuja ementa abaixo reproduzo
(grifei):
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO,
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE,
NA
FORMA
REGIMENTAL. Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral (RE no
606.107/RS), no sentido da não-incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins na
cessão onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados, originados de operações
de exportação, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, por força regimental, para fatos geradores anteriores à produção de
efeitos da Lei no 11.945/2009, que expressamente previu a sua exclusão da base de
cálculo. CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA. Conforme decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado
pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda, não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e
instalação de meio-fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores, em uma
indústria de equipamentos rodoviários. BENS PARA MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO
CRÉDITO. São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os
bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço (Item 89 do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018). FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O creditamento relativo ao frete na operação
de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, previsto no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
art. 15, II, da mesma lei), refere-se ao produto fabricado, não contemplando o envio de
peças de reposição, ainda que em garantia.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

No mesmo sentido, o Acórdão no 9303-008.988, de 20/03/2019, do mesmo
colegiado e relator (grifei):
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004 CUSTOS/DESPESAS. CANA-DE-
AÇÚCAR. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas
com a cana-de-açúcar incorridos com as oficinas, tais como: combustíveis, lubrificantes,
consumo de água, materiais de manutenção e materiais elétricos nas oficinas de serviços
de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de serviços elétricos, de caldeiraria e de
serviços mecânicos e automotivos para as máquinas, equipamentos e veículos utilizados
no processo produtivo da cana-de-açúcar; materiais elétricos para emprego nas
atividades: balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de
açúcar; fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração de vapor (caldeiras);
laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais; mecanização industrial;
preparo e moagem; recepção e armazenagem; transporte industrial; tratamento do caldo;
captação de água; rede de restilo; refinaria granulado. DESPESAS. MANUTENÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As
despesas
com
manutenção: materiais de manutenção, materiais elétricos, peças, ferramentas,
serviços mecânicos e automotivos para máquinas, equipamentos e veículos,
despesas com combustíveis, custos com serviços de manutenção de equipamentos e
instalações geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor. DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO. TERRA. PESSOA
JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de
pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos
produtos, objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos
passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.
Com efeito, a autoridade fiscal fez consignar em seu relatório que a glosa sobre o
serviço prestado pela empresa Jate e Pinte Dona Bêja Ltda se deu em operações registradas como
“pintura de equipamentos”, descrição que, a princípio, guarda perfeita harmonia com os
argumentos deduzidos pela empresa.
Acrescentou também que os serviços prestados pela empresa foram classificados
pela Recorrente de diferentes maneiras em sua escrituração, a saber: "obras", "centro de
desenvolvimento ambiental", "pintura de equipamentos" e "parques e jardins”. Essa
categorização igualmente se mostra acertada, a meu ver, tendo em vista que a empresa só teria
tomado créditos sobre os serviços descritos como “pintura de equipamentos” – conforme
inclusive demonstra a planilha de glosas –, não tendo sido computados os custos dos serviços
quando aplicados em suas instalações administrativas ou em atividades auxiliares.
Por conclusão, entendo que não haja óbice ao reconhecimento dos créditos
tomados.
A situação dos serviços prestados pela empresa OMP Eletroeletrônica Ltda é
análoga, já que os serviços empregados na manutenção eletrônica de equipamentos de
monitoramento de suas instalações e das fechaduras eletrônicas estão compreendidos no âmbito
dos sistemas de segurança e proteção, os quais se revelam essenciais à luz do processo produtivo
da empresa, que tem o Nióbio como elemento central, cujos resíduos tóxico-radioativos são
nocivos à saúde humana. Já os serviços empregados nos equipamentos de combate a incêndio
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

atendem ao critério da relevância, pois que decorrem de imposição legal, devendo, portanto, ser
admitidos.
Por essa razão, dou provimento ao recurso nesse ponto para reverter a glosa sobre
os serviços prestados pela empresa Jate e Pinte Dona Bêja Ltda, associados aos centros de custo
de produção, classificados como “pintura de equipamentos”, bem como os serviços de
manutenção eletrônica prestados pela empresa OMP Eletroeletrônica Ltda empregados sobre os
equipamentos dos sistemas de monitoramento de suas instalações, de combate a incêndio e das
fechaduras eletrônicas, associados aos centros de produção.
Dos serviços utilizados como insumos – locação de veículos e fretes e carretos
Ainda conforme o item 1.1 do Relatório Fiscal Parcial, os serviços de "locação de
veículos" e "fretes e carretos" prestados pela empresa Célio Alberto dos Santos, notas fiscais
números 116 e 117, foram glosados porque não foram consumidos ou aplicados na produção de
bens destinados à venda.
Em sua defesa, esclarece a Recorrente que os serviços em tela consistem na
locação de dois caminhões, com capacidade de carga de 7 e 10 toneladas, voltados ao transporte
interno de insumos utilizados de seu processo produtivo. Aduz também que os serviços de
locação em foco não se encaixam no inciso IV do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, embora
estejam contemplados pelo inciso II do mesmo dispositivo, já que são verdadeiros insumos,
vinculados diretamente ao seu processo produtivo.
No que se refere ao ponto, importa esclarecer que, a princípio, a mera locação de
veículos, dissociada de qualquer prestação de serviço agregado, não pode ser equiparada à
prestação de serviços, posto que, à luz do direito das obrigações, os serviços são identificados
como obrigações de fazer, ao passo que as locações de bens móveis exprimem uma obrigação de
dar, porquanto não impliquem um esforço humano dirigido à produção de um bem imaterial.
Esse entendimento, a propósito, traduz a ratio por trás da Súmula Vinculante no
31 do Supremo Tribunal Federal, abaixo reproduzida, a qual, embora verse a respeito do ISS,
deixa clara a impossibilidade de equiparação dos institutos, em descompasso com a tese
assumida pela Recorrente.
Súmula Vinculante no 31
É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS
sobre operações de locação de bens móveis.
Dezenas foram os precedentes que redundaram na edição do sobredito enunciado,
dos quais destaco os seguintes, pela similaridade com a situação analisada:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO
MUNICIPAL. DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
(OBRIGAÇÃO DE DAR OU DE ENTREGAR) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(OBRIGAÇÃO
DE
FAZER).
IMPOSSIBILIDADE
DE
A
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL ALTERAR A DEFINIÇÃO E O ALCANCE DE
CONCEITOS
DE
DIREITO
PRIVADO
(CTN/1966,
ART.
110).
INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 79 DA ANTIGA LISTA DE SERVIÇOS
ANEXA AO DL 406/1968. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela tributável, mediante ISS, a locação de
veículos automotores (que consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que esse
tributo municipal somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz
conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens móveis.
[RE 446.003 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 30-5-2006, DJ de 4-8-2006.]
TRIBUTO. FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da Carta Federal é
conducente a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos.
Imposto Sobre Serviços. Contrato de locação. A terminologia constitucional do Imposto
Sobre Serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que
imponha o tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em Direito, os
institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir a
locação de serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil/1916,
cujas definições são de observância inafastável — art. 110 do CTN/1966.
[RE 116.121, rel. min. Octavio Gallotti, red. p/ o ac. min. Marco Aurélio, P, j. 11-10-
2000, DJ de 25-5-2001.]
Não por outra razão é que a súmula vinculante 31 deve ser lida com ressalva,
porque tão-somente é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer
natureza sobre operações de locação de bens móveis, quando desagregada da prestação de
serviços, conforme inclusive fora fixada tese no RE 626.706/SP, de relatoria do Min. Gilmar
Mendes, sob o tema no 212, verbis:
Tema 212 - Incidência do ISS sobre locação de bens móveis.
É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS
sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviços.
Segundo os esclarecimentos fornecidos pela Recorrente, as operações glosadas se
referem à locação de dois caminhões, com capacidade de carga de 7 e 10 toneladas, voltados ao
transporte interno de insumos utilizados de seu processo produtivo. A empresa não esclarece se
há algum serviço agregado à locação.
Nada obstante a indiscutível essencialidade da atividade em que foram os
caminhões locados empregados, fato é que, desagregadas de qualquer obrigação de fazer
adicional, as locações, isoladamente, não podem ser a um serviço equiparadas, de tal maneira
que resta inviável sua subsunção à hipótese prevista no inciso II do artigo 3o da Lei no
10.637/2002, como requer a Recorrente.
Entretanto, mesmo que não tenha o crédito amparo no inciso II do artigo 3o da Lei
no 10.637/2002, haja vista a mera locação não poder ser concebida como serviço, observo que os
caminhões utilizados no transporte interno de insumos consumidos em seu processo produtivo
estejam compreendidos em máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, pelo
que cabível o direito vindicado com espeque no inciso IV do mesmo dispositivo.
Por essas razões, dou provimento ao recurso nesse ponto para reverter as glosas
sobre as locações de veículos efetuadas da empresa Célio Alberto dos Santos.
Encargos de Depreciação - máquinas e equipamentos utilizados no sistema de
abastecimento de água e na subestação de energia elétrica
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

O acórdão recorrido manteve a glosa dos créditos calculados sobre os encargos de
depreciação das máquinas e equipamentos utilizados no sistema de abastecimento de água
(AGU) e da subestação de energia elétrica (ENE).
Esclarece a empresa que as máquinas e os equipamentos utilizados no sistema de
abastecimento de água são necessários para bombeá-la às diversas etapas do processo de
produção, a saber: concentração, moagem, separação magnética, flotação e transporte dos
rejeitos à bacia de sedimentação. Além disso, buscando otimizar os recursos existentes e eliminar
desperdícios, trata e recircula cerca de 90% da água utilizada em seu processo produtivo. Na
visão da empresa, não poderia processar os minérios, recebidos em estado bruto, para
transformá-los nos produtos finais por ela vendidos, sem que fosse utilizada a água nas diversas
etapas de seu processo produtivo.
Assevera que o mesmo ocorre com as máquinas e equipamentos da subestação de
energia elétrica, que são utilizados para adequar a tensão e a corrente da energia elétrica,
recebida da concessionária CEMIG, aos níveis exigidos pelo processo industrial da recorrente.
Em outras palavras, o recebimento e a distribuição da energia elétrica diretamente da
concessionária é tecnicamente inviável, pois os seus equipamentos industriais não operam com o
nível de tensão em que a energia lhe é entregue por aquela concessionária.
No meu entendimento, fica claro, portanto, o vínculo direto e inevitável com o
processo produtivo do Nióbio, estabelecido pelas máquinas e equipamentos utilizados no sistema
de abastecimento de água (AGU), em razão das etapas do processo produtivo expostas, bem
como por aqueles da subestação de energia elétrica (ENE), diante da necessidade de adequar a
tensão e a corrente da energia elétrica recebida da concessionária.
Dessa forma, dou provimento ao recurso nessa parte para reverter a glosa dos
créditos calculados sobre os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos utilizados no
sistema de abastecimento de água (AGU) e da subestação de energia elétrica (ENE).
Encargos de Depreciação – outros itens do imobilizado
Em relação aos demais equipamentos, a Recorrente afirma que também são
"máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (...) para utilização na
produção de bens destinados à venda". Cita como exemplo os equipamentos de ar condicionado,
que seriam utilizados para garantir o funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos em salas
de comando, que necessitam de temperatura controlada para o seu regular funcionamento.
Assevera também que os demais itens do ativo imobilizado, cujos encargos de
depreciação foram glosados pela fiscalização, tais como móveis, rádios de comunicação,
motosserra, varredeira, etc., são igualmente utilizados nos departamentos produtivos da
recorrente, sendo necessários à produção dos minérios por ela vendidos.
De acordo com o que consta na planilha de fls. 58/61 do Relatório Fiscal, a glosa
se concentrou em armários, aparelhos de ar condicionado split, licenças de softwares Microsoft
Office e Windows, poltronas giratórias e fixas, rádios VHF para comunicação, motosserra,
mesas, gaveteiros, lavadora, varredeira, relógio de ponto, abafador de ruído, chuveiro lava-olhos
de emergência, aspirador de pó, geladeira e notebooks.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

Considerando apenas as informações e provas acostadas aos autos, à exceção das
varredeiras, utilizadas para limpeza da planta industrial, do abafador de ruído e do chuveiro lava-
olhos de emergência, itens de segurança e proteção individual manifestamente relevantes, afetos
ao processo de extração e de elaboração de produtos finais do Nióbio, parece-me que os demais
bens estejam associados a atividades administrativas e acessórias, desagregadas do processo
produtivo.
Por essas razões, dou provimento parcial ao recurso nesse ponto para reverter
apenas as glosas sobre os encargos de depreciação calculados sobre a aquisição de varredeiras,
abafadores de ruído e dos chuveiros lava-olhos de emergência.
Encargos de Depreciação – bem do ativo imobilizado adquirido antes de 30/04/2004
Sustenta o acórdão recorrido que os encargos de depreciação do Forno Feixe de
Elétrons II e do Forno Elétrico Túnel para Calcinação Óxido de NB não podem ser computados
na apuração dos créditos do PIS, nos termos do art. 31 da Lei no 10865/2004, visto que as partes
e peças desses equipamentos foram adquiridas antes dessa data, a partir de 14/08/2003. Veja-se:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio.
O contribuinte, por seu turno, faz extenso arrazoado cuja conclusão é no sentido
da inaplicabilidade do art. 31 da Lei no 10865/2004, por ofensa ao direito adquirido em virtude
de consistir em verdadeira aplicação retroativa de texto legal.
O mérito da questão posta fora enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, que,
em sessão virtual ocorrida de 19 a 26/06/2020, apreciando o tema 244 da repercussão geral
reconhecida nos autos do RE 599.316, de relatoria do Min. Marco Aurélio de Mello, fixou a tese,
de reprodução obrigatória por esse colegiado por força do §2o do art. 62 do RICARF, no sentido
de que é "inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o
artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o
PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.
Por essas razões, dou provimento ao recurso voluntário nessa parte, para afastar as
glosas sobre os encargos de depreciação do Forno Feixe de Elétrons II, do Forno Elétrico Túnel
para Calcinação Óxido de NB e do Sistema de Briquetagem Reciclagem de Finos Gerados.
Importação de pó de níquel e de pó de ferro
A glosa dessas importações ocorreu em razão da interpretação da Fiscalização em
relação ao art. 16 da MP no 206/2004 (deslocado para o art. 17 da Lei de conversão no
11.033/2004) no sentido de que, antes de 09/08/2004, data de publicação da referida MP, não
havia possibilidade de manutenção dos créditos vinculados a vendas efetuadas com suspensão,
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, como
seria o caso das importações vinculadas a operações de exportação. Veja-se:
MP no 206, de 2004
(...) Art. 16. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O primeiro ponto a destacar é que a glosa estanque e integral das operações não
deveria prosperar em qualquer hipótese, tendo em vista que, mesmo prevalecendo o
entendimento da autoridade fiscal, de acordo com o rateio proporcional estabelecido, a parcela
não vinculada a exportações ou a vendas desoneradas no mercado interno deveria ser mantida.
De toda maneira, na questão central, penso que referida norma verdadeiramente
não inovou no mundo jurídico, dado que, pela própria logica da não-cumulatividade, o direito
creditório, quer ele vinculado a operações oneradas quer a desoneradas, pode ser apurado e deve
ser mantido para utilização. Assim, se não havia autorização expressa em lei para manutenção
dos referidos créditos, tampouco havia vedação, pelo que, a meu ver, incabível a glosa.
Esse entendimento, a propósito, se mostra alinhado ao que dispõe a Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 206, de 2004, em que fica claro que o aludido dispositivo,
embora expressamente não se autodeclare interpretativo, buscava tão-somente esclarecer dúvidas
relativas à interpretação da legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Veja-se
(grifei):
EM No 00111/2004 - MF
Brasília, 6 de agosto de 2004.
(...)
19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à interpretação da
legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. (...)
Observo, contudo, que a parcela desse crédito apurado anteriormente a
09/08/2004 somente poderá ser utilizado para dedução da contribuição mensal, haja vista a
restrição expressa no parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116, de 2004, verbis (grifei):
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Por essas razões, dou provimento ao recurso nesse ponto para reverter as glosas
sobre as importações de pó de níquel e de pó de ferro, cujos respectivos créditos devem ser
aproveitados apenas para dedução.
Conclusão

Por todo o acima exposto, conheço do recurso voluntário para lhe dar parcial
provimento, nos seguintes termos:
 não acolher a preliminar de nulidade suscitada;
 no mérito, excluir da base de cálculo da contribuição os valores relativos
às transferências de créditos de ICMS a terceiros;
 reverter as glosas dos créditos calculados sobre os serviços prestados pela
empresa Jate e Pinte Dona Bêja Ltda, associados aos centros de custo de
produção, classificados como “pintura de equipamentos”, bem como os
serviços de manutenção eletrônica prestados pela empresa OMP
Eletroeletrônica Ltda, empregados sobre os equipamentos dos sistemas de
monitoramento de suas instalações, de combate a incêndio e das
fechaduras eletrônicas, associados aos centros de produção;
 reverter as glosas sobre as locações de veículos efetuadas da empresa Célio
Alberto dos Santos, utilizados no transporte interno de insumos;
 reverter as glosas dos créditos calculados sobre os encargos de depreciação
das máquinas e equipamentos utilizados no sistema de abastecimento de
água (AGU) e na subestação de energia elétrica (ENE);
 reverter as glosas dos créditos calculados sobre os encargos de depreciação
das varredeiras, dos abafadores de ruído e dos chuveiros lava-olhos de
emergência;
 reverter as glosas dos créditos calculados sobre os encargos de depreciação
do Forno Feixe de Elétrons II d do Forno Elétrico Túnel para Calcinação
Óxido de NB que tiveram como fundamento a disposição contida no art.
art. 31 da Lei no 10.865/04; e
 reverter as glosas sobre as importações de pó de níquel e de pó de ferro,
cujos respectivos créditos devem ser aproveitados apenas para dedução.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000259/2004-49

Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital